Tribunal: CARF
Processo: 10675.720623/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720623/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.474 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
HUBERT ABILIO ULLMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO
PRÉVIA.
Tratando-se de área de reserva legal, deve ser ela comprovada mediante a
averbação junto à matrícula do imóvel, anteriormente ao fato gerador do
tributo lançado.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT COM
BASE NAS APTIDÃO AGRÍCOLA. VALIDADE.
É válido o arbitramento do VTN baseado no sistema SIPT que considera as
aptidões agrícolas dos imóveis rurais do Município, quando o laudo técnico
apresentado não demonstra a existência de características particulares do
imóvel que justifiquem um VTN/ha inferior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB que julgou parcialmente procedente lançamento
de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2006, relativo ao imóvel
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720623/2009-60
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720623/2009-60

rural denominado "Fazenda Rio Preto” (NIRF 3.570.954-5), com área declarada de 955,2 ha,
localizado no Município de Presidente Olegário - MG.
O lançamento (fls. 2/6) decorreu de procedimento fiscal no qual houve a glosa
integral das áreas ambientais declaradas: área de preservação permanente de 90,1 ha e área de
reserva legal de 600,1 ha, além da rejeição do VTN declarado de R$ 115.00000 (R$ 120,39/ha),
que entendeu subavaliado, arbitrando-o em R$ 477.600,00 (R$ 500,00/ha), com base no Sistema
de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequentes aumentos da área
tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota aplicada no lançamento, disto resultando o
imposto suplementar de R$ 22.176,05, conforme demonstrativo de fl. 5.
O contribuinte apresentou impugnação, insurgindo-se contra a glosa das áreas de
preservação permanente, de reserva legal e do arbitramento do VTN (fls. 19 e ss). A decisão de
primeira instância (fls. 139 e ss) reconheceu a procedência parcial da impugnação, acatando a
área de preservação permanente de 90,1 ha e a existência de uma área de reserva legal de 119 ha,
mantendo o restante do lançamento, em acórdão que recebeu as seguintes ementas:
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Somente a área de preservação permanente comprovada por meio do ADA protocolado
tempestivamente junto ao IBAMA e a área de reserva legal comprovadamente averbada,
em tempo hábil, à margem da matricula do imóvel, cabem ser consideradas para efeito
de exclusão de tributação.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no menor VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3),
principalmente no que tange aos dados de mercado coletados, de modo a atingir
fundamentação e Grau de precisão II, demonstrando, de forma convincente, o valor
fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto (1°/01/2006), bem
como, a inferioridade de suas terras em relação às demais classes de terras da região, de
modo a justificar a revisão pretendida.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Cabe ser indeferido o pedido de diligência/perícia, quando não existir matéria
controversa ou de complexidade que a justifique. A prova pericial também não pode ser
utilizada para suprir ou referendar as provas apresentadas, visando comprovar as áreas
ambientais declaradas e o VTN do imóvel.
Cientificado da decisão em 28/4/2010 (fl. 156), o contribuinte apresentou recurso
voluntário (fls. 157/182), no qual aduziu, em síntese:
- a existência da área de reserva legal restou comprovada mediante a apresentação
de laudo técnico anexado à impugnação e declarada em ADA protocolado junto ao IBAMA em
16/10/2006:
- que a falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, a
averbação feita após a data de ocorrência do fato gerador, ou a ausência ou entrega intempestiva
do ADA, não são, por si só, fatos impeditivos ao aproveitamento da isenção de tal área na
apuração do valor do ITR;
- deve ser acatado o laudo apresentado como definidor do VTN.
É o relatório.
Voto
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720623/2009-60

Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
No que diz respeito ao reconhecimento de áreas de reserva legal/utilização
limitada, definidas no art. 16 da Lei no 4.771/65, a jurisprudência do CARF se consolidou de
modo a considerar não ser imprescindível a apresentação de ADA tempestivo, bastando a
averbação dessas áreas na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, nos termos do
seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme, Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Por sua vez, a necessidade de averbação prévia da Área de Reserva Legal foi
reconhecida pelo Parecer PGFN/CRJ/No 1.329/2016, consoante Observação 1 da Portaria PGFN
No 502/2016 (item 1.25 – ITR), que reproduzimos:
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si. (Grifamos.)
O recorrente, por outro lado, pleiteia o restabelecimento da área de reserva legal
de 600,1 ha, reconhecendo que não providenciou a averbação total na matrícula do imóvel
perante o Registro de Imóveis.
A decisão de piso concluiu pelo reconhecimento da existência de ARL de 119,0
ha averbados na matricula do imóvel em data anterior ao fato gerador do lançamento, verbis:
Portanto, para fazer jus à não tributação da área de utilização limitada/reserva legal
declarada, em se tratando do exercício 2006, a exigência de averbação da referida área à
margem da matricula do imóvel, deveria ter sido cumprida até a data do fato gerador do
correspondente exercício, no caso, 01/01/2006.
Assim é que, examinando os doc. fls. 83/86 — cópias de registro em cartório -,
confirma-se que, conforme citado pelo impugnante em sua peça, apenas a área de 119,0
ha foi gravada, tempestivamente, como de utilização limitada/reserva legal à margem de
uma das matriculas do imóvel (Av-2-10.672, 12/12/2004), enquanto as áreas de 72,0 ha
e 160,0 ha somente foram gravadas como tal, em 29/05/2008 (Av-10.687) e 19/06/2008
(Av-10.687), respectivamente, sendo, portanto, intempestiva a providência, para fins de
justificar a exclusão de tais áreas do ITR/2006.
Enfim, não obstante o ADA, doc./cópia de fls. 88, ter sido protocolado no IBAMA antes
do prazo de 06 (seis) meses, previsto no parágrafo 3° do art. 9° da IN/SRF n° 256/2002,
que expirou em 31 de março de 2007, a contar do prazo final para a entrega da
DITR/2006 (até 29.09.2006, de acordo com a IN/SRF n° 0659, de 11/07/2006), o certo
é que em relação à área declarada como de reserva legal (600,1 ha), apenas a área de
119,0 ha foi comprovadamente gravada, em tempo hábil, como tal, à margem de uma
das matriculas do imóvel.
Desta forma, conclui-se que, juntamente com a área de preservação permanente
declarada (91,1 ha), comprovada por meio do ADA, doc./cópia de fls. 88, protocolado
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720623/2009-60

tempestivamente no IBAMA, cabe acatar, para fins de exclusão de tributação, apenas a
área de reserva legal de 119,0 ha, comprovadamente averbada, em tempo hábil, à
margem da matricula do imóvel. (Grifamos.)
No caso em tela, foi apresentado ADA com a área de reserva legal, todavia não
houve a averbação correspondente da área excedente aos 119,1 ha constantes no Registro de
imóveis em data anterior a do fato gerador do ITR lançado.
Portanto, sendo imprescindível a averbação da área de reserva legal na matrícula
do imóvel, não há reparos na decisão de piso, repetindo-se, de todo modo, já haverem sido
reconhecidos pela instância de piso 119,1 ha a esse título.
Quanto ao VTN, para comprovação do seu valor, o contribuinte apresentou junto
com a impugnação Laudo de Avaliação de Imóvel Rural (fls. 48 e ss), emitido por profissional
habilitado (Engo Agrônomo/Florestal), acompanhada de ART devidamente anotada no CREA (fl.
132).
Todavia a DRJ, em entendimento com o qual se concorda, e que ora se adota
como razões de decidir, não aceitou a comprovação do VTN sob o fundamento de que: (a) foi
utilizada como fonte de pesquisa de preços, apenas as transações de compra e venda registradas
no Cartório de Registro de Imóveis; (b) há carência de informações indicadoras das
características dos imóveis apontados para efeito de comparação, especialmente quanto à
classificação dos imóveis quanto à exploração; e (c) ausência de indicação contundente de
fatores ou características particulares desfavoráveis, diferentes das características gerais da
região de localização do imóvel.
Ademais, o laudo apresentado utilizou os valores de transações imobiliárias
referente ao ano de 2004, atualizando o VTN para o exercício de 2006 com base no índice de
correção adotado pela Justiça Federal (fl. 79).
Assim, considerando que o laudo não demonstra a existência de características
particulares desfavoráveis no imóvel que justificassem um VTN/ha abaixo do valor apontado
pelo SIPT, e registrando-se que o valor utilizado para o cálculo foi o menor valor dentre as
aptidões agrícolas disponíveis naquele sistema (fl. 138), deve ser mantido o VTN/ha utilizado no
lançamento fiscal.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital